Tribunal: TJES
Processo: 5001165-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001165-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001165-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
contra a decisão com cópia no evento 1045360, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/
A
, deferiu o pedido liminar, para (i) autorizar e receber “
o depósito judicial da quantia correspondente ao valor integral da dívida que se pretende discutir, qual seja, R$3.839,79 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos)
”, acolhendo “
a pretensão antecipatória autoral, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, e SUSPENDO A EXIGIBILIDADE do crédito relativo à multa de corrente do Auto de Infração nº 006774/2020 – Processo Administrativo 6152/2020
” e (ii) impedir o requerido “
de promover atos de cobrança relativos aos créditos discutidos nestes autos, bem como de lavrar auto de infração, inscrever os débitos em dívida ativa e ajuizar ação de execução fiscal, devendo, ainda, abster-se de invocá-los como óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal e quaisquer outros documentos requeridos administrativamente pela empresa Autora
”.

Em suas razões (evento 1045357), aduz a parte agravante, em síntese, que: i) inexiste previsão legal para a suspensão do crédito, em virtude da sua natureza não tributária; e (ii) não é razoável que a determinação judicial, em cognição sumária, inviabilize a atuação municipal, notadamente o seu poder de polícia e aplicação de infrações.

Pautada em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
na decisão constante no evento 1069055.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 1188504.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas no evento 1293243, em que o agravado pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 09 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001165-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
contra a decisão com cópia no evento 1045360, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/
A
, deferiu o pedido liminar, para (i) autorizar e receber “
o depósito judicial da quantia correspondente ao valor integral da dívida que se pretende discutir, qual seja, R$3.839,79 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos)
”, acolhendo “
a pretensão antecipatória autoral, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, e SUSPENDO A EXIGIBILIDADE do crédito relativo à multa de corrente do Auto de Infração nº 006774/2020 – Processo Administrativo 6152/2020
” e (ii) impedir o requerido “
de promover atos de cobrança relativos aos créditos discutidos nestes autos, bem como de lavrar auto de infração, inscrever os débitos em dívida ativa e ajuizar ação de execução fiscal, devendo, ainda, abster-se de invocá-los como óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal e quaisquer outros documentos requeridos administrativamente pela empresa Autora
”.

Em suas razões (evento 1045357), aduz a parte agravante, em síntese, que: i) inexiste previsão legal para a suspensão do crédito, em virtude da sua natureza não tributária; e (ii) não é razoável que a determinação judicial, em cognição sumária, inviabilize a atuação municipal, notadamente o seu poder de polícia e aplicação de infrações.

Pautada em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
na decisão constante no evento 1069055.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 1188504.

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas no evento 1293243, em que o agravado pugna pelo desprovimento dos recursos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, denota-se que o agravado,
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/
A
, ajuizou a presente ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA,
ora agravante, sustentando que foi autuado, em 28/01/2020, nas sanções do artigo 382 do Decreto Municipal nº 052/95, que regulamenta a Lei 2.886/94 (Código Sanitário Municipal).

Contudo, afirma que o auto de infração é nulo ante a inobservância aos artigos 5º, II, e 37, ambos da Constituição Federal, bem artigo 78 do Código Tributário Nacional e artigo 402 do Decreto Municipal nº 052/95.

Diante basicamente de tais fatos, requereu autorização para efetuar depósito judicial do montante correspondente à multa arbitrada em seu desfavor pela municipalidade, suspendendo-se, via de consequência, a sua exigibilidade, a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Após autorizado e comprovado o depósito, sobreveio a decisão vergastada que deferiu o pedido liminar nos moldes outrora delineados.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Analisando detidamente a situação dos autos, com base na cognição superficial que agora me é possível, entendo não assistir razão ao agravante.

Importa lembrar que, segundo o entendimento predominante deste Sodalício, a suspensão da exigibilidade de multa administrativa, que não se confunde com o crédito tributário, pode ocorrer sem o depósito em dinheiro do valor devido. Para isso é necessário que estejam presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela (CPC/15, art. 300). Vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA PROCON. natureza jurídica não tributária. Suspensão. Análise restrita aos requisitos do artigo 273 do CPC⁄
73
(300 DO
CPC
⁄
15
)
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil (correspondente ao 273 do CPC⁄
73
) elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. II – Além de não debater neste grau recursal sobre a eventual presença dos requisitos descritos do código processual, o recorrente não demonstrou que a multa administrativa proveniente do processo administrativo discutida na origem, integra o objeto da execução fiscal n. 0048469-55.2013.8.08.0024, vez que aquele procedimento não está relacionado na certidão de dívida ativa que instrui a petição inicial da demanda executiva. III - Agravo conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016375, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

_________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.
1.

A suspensão da exigibilidade da multa administrativa do Procon pode ser determinada independentemente do depósito do seu valor,
desde que preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência
. 2. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos positivos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC⁄
2015
. 3. No caso vertente, o requisito relativo à probabilidade do direito não se faz presente (tese que colide com orientação do STJ, aparente ilegalidade da cláusula contratual que ensejou a multa administrativa), o que já é possível para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada. 4. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169002164, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Nada obstante, verifico que o agravado, com o escopo de garantir o juízo, procedeu o depósito judicial do valor da multa imposta, isto é, R$ 3.839,79 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos).

Sendo assim, como a cobrança da multa administrativa submete-se ao rito da execução fiscal e há depósito judicial em montante suficiente para garantir o juízo, é possível suspender a exigibilidade do crédito e a inscrição em dívida ativa, a teor de diversos julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

MULTA APLICADA PELO
PROCON.
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DO CTN. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO CPC OU ART. 38 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. BAIXA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE OBTER TAL PROVIDÊNCIA MEDIANTE O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

O depósito em juízo de débito fiscal de natureza não tributária obsta a inscrição em dívida ativa e encontra guarida no
art. 38 da
Lei de Execução Fiscal (
TJSC, AI n. 2010.047877-8, Rel: Des. Ricardo Roesler)." (AI n. 2012.017938-8, da Capital, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 31-7-2012)
(TJSC; AI 0010744-55.2016.8.24.0000; São Miguel do Oeste; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; DJSC 05/05/2017; Pag. 273)

____________________

ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO
PROCON.
Pedido de suspensão da exigibilidade e da inscrição em dívida ativa
. Baixa probabilidade do direito. Manutenção da decisão de indeferimento do pedido de tutela antecipada.
Possibilidade, no entanto, de obter tal providência mediante o depósito integral do valor do débito. Precedentes.
Recurso desprovido.
(TJSC; AI 4025153-13.2018.8.24.0900; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; DJSC 22/02/2019; Pag. 355)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE CRÉDITO FISCAL.
Multa imposta pelo procon. Agravante que efetua depósito integral do valor da penalidade. Aplicação do disposto no
art. 151, II, do CTN.
Perigo de dano fundado na possibilidade de inscrição do crédito em dívida ativa e impossibilidade de renovação de certidões. Precedentes. Recurso provido.

(TJRJ; AI 0031546-44.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 02/08/2018; Pág. 264)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
PROCON.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MULTA ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA MULTA.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO
VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Preclusão da pretensão afastada diante nova situação posta nos autos de origem. 2
. Hipótese em que a parte agravante efetuou o depósito integral do valor da multa com a concordância do ente público a autorizar, pelo poder geral de cautela, a suspensão da inscrição em dívida ativa ou de sua cobrança, nos termos do que dispõe o
art. 151, inciso III, do CTN.
3. Precedentes desta corte colacionados. 4. Pretensão indeferida na origem. Agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 0380720-75.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 25/04/2018; DJERS 08/05/2018)

Portanto, como adiantado, não vislumbro motivos para modificar o entendimento adotado no pronunciamento vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001165-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
MULTA ADMINISTRATIVA – GARANTIA DO JUÍZO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa, que não se confunde com o crédito tributário, pode ocorrer sem o depósito em dinheiro do valor devido. Para isso é necessário que estejam presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela (CPC/15, art. 300).

2
.
Caso concreto em que o requerente procedeu o depósito judicial do valor da multa imposta.

3
. Sendo assim, como a cobrança da multa administrativa submete-se ao rito da execução fiscal e há depósito judicial em montante suficiente para garantir o juízo, é possível suspender a exigibilidade do crédito e a inscrição em dívida ativa

4
. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.